Tribunal: TJMT
Processo: 1046910-98.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046910-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORONI RAMOS - CPF: 488.593.621-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS - CPF: 004.785.021-33 (APELANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046910-98.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização.

Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1046910-98.2019.8.11.0041

APELANTE: MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS.

APELADO:
ORONI RAMOS.

Processo na Origem n.º 1046910-98.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação

Cível
interposta por
MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS
, de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1046910-98.2019.8.11.0041) que
ORONI RAMOS
move contra
MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS
.

SENTENÇA
(ID 144947797): julgou procedente a ação para condenar a requerida a pagar a importância de R$ 26.360,17 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos); dos quais R$ 16.360,17 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos) pelo valor indevidamente retido após o recebimento do Comunicado para liberação de depósito judicial n.º 67761-2/2013; e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados, além dos benefícios da justiça gratuita.

APELO
(ID 144947801):
MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS
alega, preliminarmente, a nulidade da audiência de conciliação, realizada no dia 29/01/2021, porque não pode ver o autor na audiência virtual e nem seus documentos. Aduz que ocorreu a prescrição da pretensão do autor, porquanto o prazo prescricional para receber valor de advogado é de 5 anos, conforme art. 43 da Lei n.º 8.906, de 04/07/1994. Argumenta que houve cerceamento de defesa porque não autorizou a denunciação à lide do estagiário (ora advogado) que realizou o pagamento ao autor; porque não lhe foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica nos documentos e porque não foi realizada a audiência de instrução. No mérito, sustenta que os honorários contratados eram de 40% do proveito da ação e não 20%. Defende a inexistência de danos morais
. Insiste na condenação do apelado por litigância de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão, a nulidade da sentença como decorrência da nulidade da audiência e do cerceamento de defesa, de modo a permitir a produção de provas, e para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Busca ainda a condenação do apelado por litigância de má-fé e a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 144947807): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046910-98.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS
, de sentença que, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1046910-98.2019.8.11.0041) que lhe move
ORONI RAMOS
, julgou procedente a ação para condenar a requerida, ora apelante, a pagar a importância de R$ 26.360,17 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos); dos quais R$ 16.360,17 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos) pelo valor indevidamente retido após o recebimento do Comunicado para liberação de depósito judicial n.º 67761-2/2013; e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados, além dos benefícios da justiça gratuita.

O autor
ORONI RAMOS
relata na inicial que contratou os serviços profissionais da requerida
MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS
para defender seus interesses nos autos da Ação de Indenização que moveu contra o Banco do Brasil S.A., na qual pretendia receber a indenização por meio do Alvará Judicial nº 0010467-72.2011.8.11.0001, que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Em 02.08.2013, foi expedido o Comunicado para liberação de depósito judicial n.º 67761-2/2013, com o qual a requerida efetuou o levantamento do valor de R$14.635,00 (quatorze mil seiscentos e trinta e cinco reais).

Desconhecendo a expedição desse documento, o requerente era informado de que o dinheiro ainda não havia sido liberado, até que, com a ajuda de outro advogado, tomou conhecimento de que naquele processo havia um recibo datado de 13.08.2013, segundo o qual ele teria recebido a quantia de R$ 14.635,00 (quatorze mil seiscentos e trinta e cinco reais).

Afirma não ter recebido a importância e nem ter assinado o recibo, e após procurar a requerida sem sucesso, lavrou o Boletim de Ocorrência 2019.262836, em 03.09.2019, e em 19.09.2019 procurou o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil onde formulou representação em face da requerida que foi autuada sob o n.º 0016890/2019.

Promoveu então a ação para receber o valor do alvará que, descontados os 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios, somam a quantia atualizada até setembro de 2019 de R$16.360,17 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos) e mais R$10.000,00 a título de danos morais.

A sentença
julgou procedente a ação, razão do inconformismo da requerida, ora apelante.

A apelante suscita algumas preliminares que se confundem com o mérito e, com ele, serão analisadas.

A apelante suscita ainda prejudicial de mérito ao argumento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão do autor, cujo prazo seria de 05 anos, nos termos do
art. 43 da Lei n.º 8.906, de 04/07/1994.

Sem razão a apelante, a uma porque o dispositivo usado como fundamento do pedido disciplina acerca de prazo para pretensão à punibilidade das infrações disciplinares e no caso temos que a pretensão do autor é de cobrança de valores que foram retidos/apropriados indevidamente pela ré oriundos dos autos n. 0010467-72.2011.8.11.0001, nos quais atuava como sua advogada.

Nesses casos, não se encontra no Código Civil dispositivo específico destinado a regular a prescrição, de modo que a jurisprudência tem entendido que se aplica a regra geral do art. 205 do Código Civil, cujo prazo é de dez anos.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRATUAL. ADVOGADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Com base na teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição é contado a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão que, no caso, ocorreu com a deflagração da operação da Polícia Federal
.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.079.876/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITOS. ADVOGADO APROPRIAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DEZ ANOS
. CIÊNCIA DA LESÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. "
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos" (ERESP 1.280.825/RJ, DJ 2.8.2018)
.

3. Os juros moratórios devidos pelo mandatário que se apropria indevidamente de valores pertencentes incidem desde a data do desvio do numerário.

4. O valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. Não cabe, em recurso especial, examinar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

6. A ausência de impugnação a fundamento central do acórdão recorrido enseja a aplicação dos enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 942.502/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24-10-2018).

Desse modo, na ação de cobrança de dívida oriunda de apropriação ou retenção indevida de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios incide a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil.

Conclui-se, portanto, que a presente ação, ajuizada em março de 2019, foi movida tempestivamente em relação à época da retenção do numerário, ocorrida em 2013.

Logo,
a prejudicial de mérito não merece acolhimento
.

A apelante alega a nulidade da audiência de conciliação, porque o apelado não podia ser visto, uma vez que não conseguiu ligar a câmera durante a audiência virtual.

Em primeiro lugar, importante destacar que o autor, ora apelado, se trata de pessoa simples, que trabalhou toda a vida como pedreiro, portanto não tem familiaridade com equipamentos de tecnologia e seus acessórios.

Some-se a este, o fato de que o autor também é pessoa com mais de 70 anos e, para muitos dessa geração, a tecnologia chega a ser um mistério indecifrável.

Porém, o mais importante é analisar se houve de fato algum prejuízo às partes, o que não logrou demonstrar a apelante.

Foi feita a correta identificação do autor, que respondeu às perguntas do conciliador sobre seus dados pessoais, como forma de permitir a sua participação na audiência virtual mesmo que estivesse com sua câmera desligada.

Destaque-se, ainda, que não houve qualquer insurgência quanto ao fato de o autor não ter habilitado sua câmera, tampouco fez a defesa constar sua insurgência ou a imaginária "nulidade" do termo de audiência.

Há que se prestigiar, assim, a presunção de boa-fé dos envolvidos, especialmente porque não suscitada a questão durante o ato (ID 144947785 - Pág. 1/2).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da audiência
.

A apelante alega também que teria sido cerceado o seu direito de defesa, porquanto realizado o julgamento antecipado da lide e não lhe foi oportunizado realizar a prova pericial grafotécnica.

Verifica-se do andamento processual que foi oportunizado a ambas as partes declinas as provas que pretendiam produzir, momento em que ambas as partes se quedaram silentes, o que deu ensejo ao julgamento antecipado da lide.

Há que notar-se que a realização da perícia somente constataria o que o Juízo percebeu e qualquer pessoa média também perceberia, ou seja, uma série de assinaturas diferentes daquelas constantes dos documentos do autor e da procuração e da declaração de pobreza juntadas com a inicial.

Os documentos trazidos pela requerida e que contém a suposta assinatura do autor, não guardam semelhança nem entre si, que dirá com a assinatura comprovadamente do autor, constante dos seus documentos oficiais.

Portanto, não há falar-se em cerceamento de defesa quando, mesmo a pessoa média é capaz de constatar a diferença existente entre a assinatura aposta no suposto recibo de pagamento do valor reclamado (ID 144947803 - Pág. 1), no contrato que teria sido celebrado com o escritório da requerida (ID 144947805 - Pág. 1/3) e a procuração a esta outorgada (ID 144947752 - Pág. 4 e ID 144947804 - Pág. 1).

Assim,
a desnecessidade da prova pericial, porquanto se pode facilmente perceber a diferença entre as assinaturas apostas nos documentos apresentados pela parte requerida, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença
.

No mérito, propriamente dito, cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que determinou o pagamento do valor indevidamente retido ao autor.

A defesa da apelante está calcada na afirmativa de que o valor recebido por meio do alvará judicial foi repassado ao autor e apresenta como prova disto o recibo, supostamente assinado pelo autor
(ID 144947803 - Pág. 1).

No entanto, além da questão das assinaturas apostas nos documentos apresentados pela requerida não serem sequer semelhantes entre si ou mesmo parecidas com as assinaturas apresentadas pelo autor em seu RG (ID 144947751 - Pág. 2) e declaração de hipossuficiência (ID 144947751 - Pág. 1), observa-se ainda outras incongruências nos argumentos trazidos pela requerida, ora apelante.

Destaque-se que o recibo apresentado como sendo a prova de que o autor teria recebido o valor descrito no alvará informa que lhe teria sido repassado o valor integral do depósito existente na conta judicial, qual seja, R$14.635,00 (quatorze mil seiscentos e trinta e cinco reais), ao mesmo tempo em que apresenta contrato de prestação de serviços cuja cláusula segunda prevê que os honorários advocatícios contratados seriam de 40% do valor final da condenação (ID 144947805 - Pág. 1/3).

Portanto, como se pode crer que a requerida tenha, de fato, repassado ao autor o valor integral do depósito, como constou do recibo
(ID 144947803 - Pág. 1), se o autor teria que pagar a ela 40% daquele valor a título de honorários advocatícios.

Desse modo, se a apelante não demonstrou cabalmente ter pagado ao autor o valor que lhe era devido em razão do alvará expedido em seu favor na ação indenizatória,
não comporta reforma a sentença que determinou que fosse feito o pagamento do valor total de R$ 16.360,17 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo
.

A apelante busca ainda afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pleito esse que também não merece ser acolhido, porquanto é forçoso reconhecer que a privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE – 1º APELO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONDENAÇÃO INEXISTENTE – 2º APELO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO – 1º APELO - NÃO CONHECIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

“Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto
.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.

A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85). (N.U 1023481-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO TRABALHISTA RECEBIDO PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO CORRETAMENTE AO CLIENTE – AGRAVO RETIDO – DESPROVIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO– AFASTADA – PROVA DO REPASSE INCORRETO PELO ADVOGADO A CLIENTE DE VALORES RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA,
RETENÇÃO INDEVIDA – DEVER DE RESTITUIR
– COM ABATIMENTO DAQUILO QUE JÁ FOI REPASSADO AO CLIENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIA REDUÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM/FGV – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. 1- Restando suficientemente elucidados os aspectos fáticos da demanda, por documentos já existentes nos autos, não se mostra necessária a maior dilação probatória, com o depoimento pessoal do autor, não restando vulnerados os princípios da ampla defesa e contraditório, ante o indeferimento da referida prova, sendo o Juiz o destinatário da prova, podendo refutar aquelas que julgar inúteis à solução da lide. 2- A jurisprudência brasileira adota a teoria da actio nata, segundo a qual o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito, sendo fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. 3- O advogado, na condição de procurador da parte, é obrigado a dar contas de sua gerência, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja, de acordo com as disposições do art. 668 do Código Civil. Em tendo retido indevidamente valores sacados em reclamatória trabalhista, deve efetuar a restituição, deduzindo os valores já repassados a seu cliente, e responder pelos danos morais que sua conduta causou. 4- O valor a ser arbitrado para indenização do dano moral deve ser proporcional à situação econômica das partes e atender ao caráter pedagógico da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5- O IGPM/FVG é o índice que melhor reflete a real perda do valor aquisitivo da moeda, em relação à inflação. (TJ-MS - APL: 00674315820118120001 MS 0067431-58.2011.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Também não comporta reforma a sentença no que diz respeito ao pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, promovida pelo cliente contra o advogado, julgada procedente. Recurso do réu. - Preliminares: i) incompetência ratione loci. Não cabimento. Advogado que não comprovou haver comunicado ao cliente o encerramento de suas atividades no endereço do escritório. Ação proposta no foro do domicílio do cliente. Inteligência do art. 46, § 2º, do CPC; ii) prescrição trienal. Levantamento do valor depositado na ação patrocinada pelo réu em 18/09/2008 e ação proposta no ano de 2015. Responsabilidade civil contratual. Prescrição decenal. Aplicação do art. 205 do CC. Ação não atingida pelos efeitos da prescrição. - Mérito. Dano material. Retenção indevida pelo advogado de numerário pertencente ao cliente, ausente prestação de contas. Indenização material devida. Honorários devidos sobre o valor bruto. Impossibilidade. Remuneração que incide sobre o proveito econômico obtido pelo cliente, ou seja, após os descontos de INSS e IR. Manutenção do termo inicial dos juros de mora incidentes desde a apropriação indevida e não a partir da citação, como pretendido no recurso. - Correção da sentença no tocante ao erro no resultado do cálculo aritmético. -
Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Impugnação por excessividade. Afastamento. Indenização que não é exagerada, amoldando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas as diretrizes do art. 944 do CC
. Valor mantido, com juros de mora desde o arbitramento, transitada em julgado a questão por ausência de interposição de recurso pelo autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3º do mesmo codex. (TJSP; Apelação Cível 1015265-93.2015.8.26.0068; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018)

Prejudicado o pedido de
condenação do apelado por litigância de má-fé e de inversão do ônus de sucumbência, porquanto mantida a sentença.

Isso posto,
REJEITAM-SE AS PRELIMINARES de nulidade da sentença E

A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que determinou o pagamento do valor indevidamente retido bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022